Tribunal: STF
Processo: ARE 1182491
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração nos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Conclusão.



    I. Caso em exame



    1. Segundos embargos de declaração nos quais apontadas as mesmas razões dos primeiros aclaratórios, atinente ao distinguisihing em relação aos casos de isenção, alíquota-zero e não incidência, e à aplicação do art. 11 da Lei nº 9.779, de 1999.



    II. Razões de decidir



    2. Não houve omissão a respeito da aplicação do art. 11 da Lei nº 9.779, de 1999, notadamente, em razão de a discussão neste Pretório Excelso se encontrar no âmbito constitucional, além do que a aplicação da norma sequer foi trazida nas razões do agravo regimental.



    3. A discussão atinente ao Tema nº 49 do ementário da Repercussão Geral é outra, que trata do creditamento do IPI em casos de isenção e alíquota-zero anteriores à promulgação da Lei nº 9.779, de 1999. Nesse arrimo, decidiu o STF que o direito ao crédito, nessas hipóteses, somente ocorre com a superveniência da citada lei. Não o bastante, as hipóteses do tema repetitivo, ainda, são justamente aquelas que a embargante afirma não se referir ao presente feito. 



    4. Não acolhimento do pedido de distinção, conforme as mesmas razões expostas anteriormente, no decisum monocrático, no agravo regimental e nos primeiros embargos. 



    III. Dispositivo e tese



    5. Rejeição dos embargos de declaração.